Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. ACORDO. CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
1. O recurso de apelação é a medida cabível para a reforma de sentença, nos termos art. 1.009 do CPC/15, não sendo obrigatória a interposição prévia de embargos de declaração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, necessita de integração, mas não implica a obrigatória cassação do decisum, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15.
3. O evento danoso consubstanciou-se na cobrança pública de dívida.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
6. A condenação deve observar o rateio de custos definidos em acordo parcial firmado em audiência.
7. Em razão da concessão da gratuidade de justiça aos Réus, deve haver a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.